Tribunal: TJSP
Processo: 2328664-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Imposto Predial dos exercícios de 2014 a 2016. Decisão que fixou a data da transferência dos valores penhorados no rosto dos autos da ação no 1011965-46.2017.8.26.0071 para a conta judicial vinculada à execução de origem como termo inicial do prazo para oposição de embargos do devedor. Insurgência da municipalidade exequente. Pretensão à reforma.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Imposto Predial dos exercícios de 2014 a 2016. Decisão que fixou a data da transferência dos valores penhorados no rosto dos autos da ação no 1011965-46.2017.8.26.0071 para a conta judicial vinculada à execução de origem como termo inicial do prazo para oposição de embargos do devedor. Insurgência da municipalidade exequente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Termo inicial do prazo para oposição de embargos do devedor que é a intimação da penhora, nos termos do art. 16, III, da LEF. Aplicabilidade da Tese do Tema 131 do C. STJ ao caso concreto. Precedentes deste E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.